Tribunal: TJBA
Processo: 0000243-55.2015.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000243-55.2015.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CATIANE LISSANDRA MAJADAS

Advogado(s)
:
ROSELITO PEREIRA LIMA, JOAO LUCAS BATISTA DE ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO registrado(a) civilmente como MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. RECURSO EXCLUSIVO DA AVALISTA. NULIDADE DE CITAÇÃO DO CORRÉU/DEVEDOR PRINCIPAL. INTERESSE RECURSAL. NÃO CONFIGURADO. ARTIGO 18 DO CPC. DEVEDOR PRINCIPAL E AVALISTA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE NULA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. APRESENTAÇÃO DO TÍTULO EM CONJUNTO COM DEMONSTRATIVO DE CONTA. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA EMBASAR A MONITÓRIA. SÚMULA N. 247 DO STJ. CDC. INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA DE OFÍCIO, APENAS EM RELAÇÃO AO DEVEDOR PRINCIPAL/CORRÉU. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por avalista contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente a ação monitória ajuizada por instituição financeira, convertendo o mandado inicial em executivo e condenando os réus ao pagamento da dívida constante de Cédula Rural Pignoratícia.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade da citação do corréu por ausência de confirmação de recebimento por meio eletrônico; (ii) definir se houve regularidade na instrução da inicial, quanto à memória de cálculo; (iii) estabelecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese.

III. Razões de decidir

1. O avalista pode ser demandado de forma autônoma, dada a responsabilidade solidária prevista no art. 899, § 1º, do CC/2002, não lhe sendo permitido alegar nulidade de citação do devedor principal por ausência de interesse recursal, em litisconsórcio passivo facultativo.

2. A nulidade da citação constitui vício transrescisório e pode ser reconhecida de ofício, especialmente quando ausente comprovação de recebimento de citação via
WhatsApp
, conforme exigência do art. 10 da Resolução nº 354/2020 do STJ.

3. O demonstrativo de conta vinculada apresentado, com detalhamento dos encargos e saldo devedor, supre os requisitos do art. 700, § 2º, I, do CPC, equivalendo à memória de cálculo exigida para a ação monitória.

4. A Súmula n. 247 do STJ e a jurisprudência dominante admitem a utilização de contrato bancário com demonstrativo de débito como prova escrita apta à monitória.

5. Não se aplica o CDC ao caso, pois os recursos foram utilizados para atividade produtiva agrícola, afastando o conceito de consumidor final, conforme orientação consolidada do STJ.

6. A inversão do ônus da prova não é cabível, uma vez que não foi especificada pela parte a matéria que justificasse sua concessão, tampouco demonstrado desequilíbrio probatório.

IV. Dispositivo e tese

Sentença parcialmente anulada de ofício quanto ao corréu não validamente citado. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.

Tese de julgamento:

1. O avalista responde solidariamente pela dívida constante em Cédula Rural Pignoratícia, podendo ser demandado isoladamente, sem nulidade pela falta de citação do devedor principal.

2. A ausência de confirmação de recebimento de citação por meio eletrônico autoriza o reconhecimento de nulidade do ato de ofício.

3. O demonstrativo de conta vinculada, em conjunto com a cédula rual pignoratícia, constitui documentação suficiente à propositura da ação monitória.

4. O CDC não se aplica a contratos bancários destinados ao fomento de atividade econômica produtiva.

5. A inversão do ônus da prova exige especificação das matérias afetadas e demonstração de hipossuficiência, não se admitindo requerimento genérico.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 18, 85, § 11, 239, 280, 700, § 2º; CC/2002, art. 899, § 1º; Resolução STJ nº 354/2020, art. 10.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 247; TJ-MG, AI 10024143049732001; TJ-SP, AI 2135006-18.2018.8.26.0000; STJ, AgInt no AREsp 1521175/MT; STJ, AgInt no AREsp 1052525/DF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000243-55.2015.8.05.0081
, em que figuram como apelante CATIANE LISSANDRA MAJADAS e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em ANULAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, DE OFÍCIO, apenas em relação ao corréu/devedor principal, e CONHECER EM PARTE E NÃO PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03